Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 0708338-95.2020.8.07.0018, proposta em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que mantenha os alojamentos provisórios criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasil para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia da Covid-19, preservando o número de vagas atuais, até a celebração de convênio ou instrumento similar para a prestação do serviço de acolhimento em caráter permanente. Em exame dos autos, verifico que o pedido liminar foi apreciado no plantão judicial da 2a Instância e foi declinada a competência para este Órgão (Id. 22382819 e Id. 22417807) Não se põe em dúvida que é responsabilidade do Poder Público assegurar acolhimento adequado para as pessoas que se encontrem em situação de rua, especialmente no contexto atual de pandemia da Covid-19 em que se exige isolamento social e higiene adequada como medidas de prevenção ao contágio. Por outro lado, as medidas emergenciais de combate ao novo Coronavírus devem ser efetivadas de modo a preservar a racionalidade do gasto público. Nesse diapasão, considero correta a decisão proferida pelo Desembargador plantonista, pois modulou os efeitos da tutela de urgência para determinar que o Agravante “(...) não proceda à desmontagem de todos os abrigos provisórios, mantendo em funcionamento ao menos um deles, que possua capacidade de eventualmente receber os assistidos pelo UNAF Areal, até o julgamento final deste recurso” e, ainda, “condicionar a desmobilização de qualquer dos abrigos provisórios objeto deste agravo à concessão de benefícios assistenciais aos seus atuais ocupantes ou à remoção a unidade congênere, de forma que os assistidos pelas unidades a serem fechadas não fiquem desguarnecidos da rede de proteção social”. (g.n) Assim, por coadunar com o entendimento externado pelo Desembargador Plantonista de 2o grau, ratifico a r. decisão deferindo parcialmente a tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora